Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-63.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012474-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINA DO NASCIMENTO - CPF: 446.386.631-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando ao Município de Mirassol D’Oeste e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de consulta com cirurgião vascular, exames pré-operatórios, tratamentos e medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde da requerente. O Município recorre para que a obrigação imposta seja cumprida prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo do procedimento e das regras de repartição de competências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de fornecimento do tratamento médico deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, considerando a complexidade e o custo do procedimento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme os arts. 23, II, 30, VII, e 196 da Constituição Federal.

Nos termos do Tema 793 do STF, a obrigação de custear tratamentos de saúde pode ser direcionada ao ente federativo responsável pela sua execução, conforme os critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Tratando-se de procedimento médico de alto custo e complexidade, cuja regulação se dá em âmbito estadual, cabe direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, assegurando o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

A jurisprudência do TJMT e os Enunciados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reforçam que a responsabilidade solidária não impede o direcionamento inicial da obrigação ao ente competente, de acordo com as regras administrativas de repartição de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não impede que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente competente, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

Nos casos de procedimentos médicos de alto custo e complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser prioritariamente direcionado ao Estado, que possui maior capacidade financeira e operacional para sua execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 30, VII, e 196; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 10002593620228110030, Turma Recursal Única, j. 03.03.2023; TJMT, N.U 10008279720228110015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.01.2023; TJMT, N.U 1017274-73.2020.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Município de Mirassol D’Oeste e ao Estado de Mato a realização de consulta médica com cirurgião vascular, inclusive exames pré-operatórios que se fizerem necessários, além de fornecer os demais tratamentos e medicamentos essenciais para o restabelecimento da sua saúde da requerente.

O recorrente requer a reforma da sentença, no sentido de determinar que a obrigação de fazer determinada na sentença seja cumprida prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas.

O douto representante do Ministério Público, em id. 263021259 manifestou pelo improvimento do recurso. Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se ação de obrigação de fazer, na qual, a reclamante pleitea o fornecimento de consulta com cirurgião vascular e a realização de cirurgia vascular, em razão de sua condição de saúde diagnosticada como varizes em MMII bilaterais (CID I83.9), com risco de trombose grave.

Alega que
requereu atendimento pelo SUS, porém não obteve previsão de consulta
, sendo informada pela Secretaria Municipal de Saúde que o procedimento não é ofertado pelo sistema SISREG III nem pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde. Destaca que
não possui condições financeiras
para custear o tratamento, cujo valor estimado é de
R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)
.

A ação foi julgada procedente condenando os requeridos, solidariamente, na obrigação de fornecer a reclamante a consulta, medicação e demais tratamento se necessário, contudo, o município alega
que não possui condições financeiras de arcar com a
obrigação
de fazer imposta, por se tratar de
procedimento
de
alto

custo
, sendo de responsabilidade do Estado a disponibilização do
procedimento
pleiteado pela reclamante.

Pois bem. É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts.
23
,
II
,
30
,
VII
, e
196
, da
CF
.

No entanto, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos,
cabe a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suporta o ônus financeiro,
conforme o artigo
196
c/c artigo
23
,
I
, ambos da
Constituição Federal
, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido o TEMA 793 do STF assim fixou entendimento,
verbis:

“
TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ademais, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Desta forma,
consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.”
(TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023)

“E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O cumprimento da obrigação, relativa a disponibilização de tratamento de alto custo, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.”
(TJ-MT 10008279720228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA - TEMA 793, STJ - SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6º, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3.

Verificada a complexidade e o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional, em razão das regras de repartição de competência.”
(N.U 1017274-73.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 31/01/2023).

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Feitas essas considerações, na espécie, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competência, tendo em vista o alto custo do tratamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para determinar o direcionamento da obrigação estabelecida na sentença ao Estado de Mato Grosso,
conforme Tema n.º 793, do STF,

mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025